Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. A alegação de que o v. Acórdão não se pronunciou a respeito de anotações nos cadastros de proteção ao crédito diversas das discutidas dos autos, configura flagrante inovação recursal, pois tal tema, embora de conhecimento do recorrente, não foi objeto de impugnação no recurso de apelação interposto pela parte ora embargante. Precedentes das Turmas Cíveis desta egrégia Corte.
4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.